Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734616-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de petição manuscrita e assinada por FABIANO SABINO PEREIRA, pleiteando o reconhecimento e homologação de 100 (cem) dias de remição por motivo de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, bem como autorização para cursar o ensino superior, na modalidade a distância, em faculdade particular, no curso de Direito. Porquanto inadequada o habeas corpus como via eleita para apresentação dos pedidos, visto que deveriam ser dirigidos ao Juízo das Execuções, com atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses do requerente, com adoção da medida judicial cabível, foi determinada a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do DF (Decisão ID 75306760). A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela inadmissibilidade da impetração com remessa de cópia dos autos à VEP para os fins pertinentes (ID 75357984). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, que exarou ciência (ID 75402913). É o relatório. Decido. O requerente busca, por meio de habeas corpus, o reconhecimento de direito à remição da pena pelo critério educacional, com fundamento no art. 17, da Lei de Execução Penal, bem como autorização judicial para frequentar o curso de direito, na modalidade a distância. Não obstante a relevância do tema, observa-se que o pedido foi protocolado diretamente neste Tribunal, sem prévio exame pela Vara de Execuções Penais, a quem compete a análise inicial de pretensões executórias relacionadas à remição de pena e à autorização para estudos externos ou em regime remoto, além de verificar a efetiva comprovação dos requisitos legais e avaliar a compatibilidade do pedido com a situação prisional do paciente. A apreciação do pedido por esta instância, sem que tenha havido deliberação anterior do juízo competente, caracterizaria manifesta supressão de instância, em afronta à ordem processual e à repartição de competências prevista no ordenamento jurídico. Conforme o disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus manifestamente incabível ou inadequado à via eleita, especialmente quando se constata ausência de apreciação da matéria pela autoridade apontada como coatora. Portanto, não se mostra possível o conhecimento do presente habeas corpus. Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determino, ainda, a remessa de cópia integral dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, bem como à Defensoria Pública, com as homenagens de estilo, para que adote as providências cabíveis à luz da legislação de regência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025 15:41:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator